Tribunal: TCU
Processo: 035.984/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6365/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, "a", do Regimento Interno do TCU, em julgar as contas dos responsáveis arrolados no subitem 1.1 deste acórdão regulares, dando-lhes quitação plena, dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Maranhão e encerrar os autos, conforme pareceres emitidos (peças 23-25). 1. Processo TC- Processo 035.984/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Allan Kardec Duailibe Barros Filho (XXX.225.893-XX); Dorlene Maria Cardoso de Aquino (XXX.588.383-XX); Dourivan Camara Silva de Jesus (XXX.286.223-XX); Eneida de Maria Ribeiro (XXX.640.303-XX); Fernando Carvalho Silva (XXX.075.133-XX); Joao de Deus Mendes da Silva (XXX.427.933-XX); Manoel de Jesus Barros Martins (XXX.385.473-XX); Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges (XXX.602.703-XX); Nair Portela Silva Coutinho (XXX.360.243-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.